Tribunal: CARF
Processo: 10932.720131/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração de rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da efetiva entrega do numerário, a existência de contrato de mútuo que, por ser instrumento particular, para que possa valer como elemento de prova oponível a terceiros, é imperativo que esteja registrado no Registro de Títulos e Documentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720131/2014-53
ACÓRDÃO
2201-012.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAMEL SAKR HUSSEIN EL BACHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
SÚMULA CARF No 163.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão
julgador quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a
realização de diligência e/ou perícia somente quando necessária a
produção de conhecimento técnico estranho à atuação do órgão julgador,
não podendo servir para suprir omissão na produção de provas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720131/2014-53
2
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na
declaração de rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da
comprovação da efetiva entrega do numerário, a existência de contrato de
mútuo que, por ser instrumento particular, para que possa valer como
elemento de prova oponível a terceiros, é imperativo que esteja registrado
no Registro de Títulos e Documentos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 10a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, consubstanciada no Acórdão no 101-007.573 (fls.
282/289), a qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Conforme relata a autoridade fiscal, da análise dos extratos bancários fornecidos
pelo Contribuinte em cotejo com os documentos e esclarecimentos por ele prestados à
Fiscalização, foi constatado que ele, regularmente intimado, não comprovou mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos e créditos em contas bancárias de sua
titularidade identificados no discriminativo de fls. 245 (Anexo 1 ao Termo de Verificação e
Constatação Fiscal lavrado em 04/12/2014 – Relação de depósitos/créditos cujas origens dos
recursos não foram comprovadas).
Assim, a autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício, considerando como
omissão de rendimentos os valores depositados sem justificativa de origem, de acordo com o art.
42 da Lei no 9.430/96.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
259/268, alegando, em suma, que:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720131/2014-53
3
1. É indevida a inclusão, na base de cálculo do tributo lançado, de depósitos
inferiores a R$ 12 mil, conforme determina o art. 42 da Lei 9.430/96.
2. O total de R$ 850.000,00 corresponde a mútuo recebido de Armando Dias
Aguiar, sendo que o impugnante, em 2011, entregou cheques pré-datados
garantindo o pagamento em 2012, ano em que a dívida foi quitada.
3. É indevida a inclusão, na base de cálculo do tributo, dos valores decorrentes de
transferência de conta de mesma titularidade, sobretudo pelo fato de que o
objeto da intimação foi a origem dos recursos que ingressaram naquela conta
específica do contribuinte, não na conta de onde foram transferidos.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE DE TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os créditos bancários iguais ou inferiores a doze mil reais quando o
somatório ultrapassa o valor anual de oitenta mil reais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE
MESMA TITULARIDADE.
Deve ser demonstrada a vinculação entre os valores creditados em conta bancária
e o empréstimo tomado pelo contribuinte, para fins de comprovação da origem
de depósitos e créditos bancários. A prova da origem de crédito em conta
bancária decorrente de transferência entre contas de mesma titularidade
depende da demonstração da contrapartida a débito em outra conta do
contribuinte.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art. 16
do Decreto n.o 70.235/1972. Comportando, o processo administrativo fiscal,
todos os elementos necessários à apreciação e julgamento, torna-se prescindível
a realização de diligência ou perícia.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO.
No processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, conforme enunciado da Súmula CARF no 110, com
efeito vinculante no âmbito do contencioso administrativo federal, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720131/2014-53
4
Cientificado dessa decisão em 30/06/2021, por via postal (A.R. de fl. 295), o
Contribuinte apresentou, em 27/07/2021, o Recurso Voluntário de fls. 298/305, no qual repisa as
alegações da Impugnação quanto ao mérito (contrato de mútuo e transferências entre contas de
mesma titularidade).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720131/2014-53
5
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720131/2014-53
6
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Passo, então, à análise das alegações específicas do Recorrente em relação à
comprovação da origem dos depósitos bancários:
Mútuo de R$ 850.000,00:
O Recorrente alega tratar-se de mútuo contratado junto a Armando Dias Aguiar,
CPF 018.351.548-08, no valor de R$ 850.000,00.
Aduz que foi um pacto particular entre amigos, sendo que os empréstimos tomados
se iniciaram em janeiro de 2011, embora o contrato tenha sido formalizado apenas em junho de
2021.
Afirma que foram entregues ao mutuante 4 cheques pré-datados (25/01/2012,
27/01/2012, 29/01/2012 e 05/02/2012), não tendo o contrato estipulado a data e a forma de
creditamento justamente porque o valor estipulado foi sendo disponibilizado de acordo com suas
necessidades até o limite pactuado.
Assevera que foi tomado, no ano de 2011, o total de R$ 846.911,87, tendo o saldo
remanescente (R$ 3.088,13), lhe sido transferido no início de 2012, antes do pagamento da
primeira parcela de quitação, totalizando os R$ 850.000,00 previstos em contrato.
Não cabe razão ao Recorrente.
Embora existam algumas provas que indicam a possibilidade da existência de
mútuo, como as informações na declaração de ajuste anual do mutuante e do mutuário e a
disponibilidade financeira do mutuante, fato é que não houve a sua efetiva comprovação.
Inicialmente, constata-se que o contrato foi celebrado em junho de 2011, enquanto
os depósitos na conta do mutuário/fiscalizado foram feitos durante o ano calendário, com início
em janeiro de 2011.
O documento apresentado (fls. 273/274) não é suficiente para comprovar o
empréstimo realizado, tendo em vista que não foi levado a registro público, não tendo sequer o
reconhecimento das assinaturas.
O Código Civil assim disciplina sobre o contrato de mútuo:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
Sobre a prova do instrumento particular em relação a terceiros, assim estipula o
Código Civil.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720131/2014-53
7
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
[...]
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido
das solenidades do § 1o do art. 654.
A Lei dos Registros Públicos (Lei no 6.015/73) dispõe:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor;
Observa-se, ainda, que não existe uma vinculação entre os depósitos listados na
planilha fornecida pelo Recorrente com o referido empréstimo, nem mesmo por amostragem. Ou
seja, não é possível concluir que os créditos mencionados tenham sido efetuados pelo suposto
mutuante.
Para que o contrato de mútuo sirva como prova da origem dos valores recebidos
pelo contribuinte, deve estar ele acompanhado de provas hábeis e robustas que permitam
estabelecer uma relação biunívoca entre cada recebimento e a origem que se deseja comprovar.
Nesse sentido, temos as seguintes decisões do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
[...]
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
Para que o contrato de mútuo sirva como prova da origem dos depósitos
bancários, deve estar acompanhado de provas hábeis e robustas que permitam
estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se
deseja comprovar. (Acórdão no 2201-005.371, de 07/08/2019, Rel. Douglas
Kakazu Kushiyama).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração de
rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da efetiva
entrega do numerário à pessoa física, a existência de contrato de mútuo que, por
ser instrumento particular, para que possa valer como elemento de prova
oponível a terceiros, é imperativo que seja esteja registrado no Registro de Títulos
e Documentos. (Acórdão no 2201-004.529, de 10/05/2018, Rel. Marcelo Milton da
Silva Risso).
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720131/2014-53
8

Consoante já exposto, é necessário que a comprovação da origem dos depósitos
bancários seja feita individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária.
Portanto, deve ser mantida a decisão de primeira instância nesse ponto.
Transferências de outras contas da mesma titularidade:
Requer o Recorrente a exclusão da base de cálculo dos valores transferidos de
outras contas suas, conforme identificados na tabela anexada à Impugnação.
Defende que tais recursos transferidos entre contas de sua titularidade são
provenientes de desapropriação ocorrida em 2009, conforme comprovação já anexada aos autos
(fls. 172 e seguintes), e se mantiveram em suas contas e aplicações.
Não há como acolher os argumentos do Recorrente.
Nos extratos apresentados, não constam lançamentos com datas e valores
coincidentes com os créditos mencionados, de modo que não existe nenhuma comprovação de
que tais valores decorrem de transferências de outras contas da mesma titularidade.
É ônus exclusivo do contribuinte a comprovação, de maneira inequívoca, da origem
dos valores que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de
prova.
Desse modo, mantém-se a decisão recorrida.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O Recorrente requer diligência para que a autoridade possa obter, junto às
instituições bancárias, cópias dos cheques para comprovação da origem do mútuo, vez que ele
não possui meios para solicitar dados cujo lapso temporal já ultrapassa, em muito, 5 (cinco) anos.
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.122 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720131/2014-53
9
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
Contudo, elas não podem ser utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal,
porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do julgador e não para suprir a
deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciar. É ônus do Recorrente a prova das suas alegações.
Ademais, não foram atendidos os requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163, vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, indefiro o pedido de diligência.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 316
DF CARF MF
Original